Tribunal: TJES
Processo: 5013927-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013927-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERIC CLEBER SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. SEM DESDOBRAMENTOS NA ESFERA PENAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme antigo precedente do e. STF, a “eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência” (RE 559135/AgR/DF).

2. É desproporcional e desarrazoada a eliminação de candidato em concurso público na etapa da investigação social quando o motivo da eliminação consiste na declaração, firmada pelo próprio candidato, de uso de substância entorpecente (“maconha”) na adolescência, sobretudo quando não houve repercussão na esfera penal. Precedente do e. TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão proferida no ID 32731488 da demanda originária (nº 5029132-43.2023.8.08.0024), em que o MM. Juiz de Direito deferiu o pedido liminar formulado por Eric Cleber Santos do Nascimento, “
para determinar à autoridade coatora que promova a reinclusão do impetrante no concurso público para a admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes (QPMPC), regido pelo Edital nº. 01/2022 - CFSd /2022, convocando-o para a realização das demais etapas e nomeando-o ao cargo de Soldado Combatente, em caso de aprovação
”.

Nas razões de ID 6692991, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ao argumento, em suma, de que “
A etapa de investigação social é uma das mais relevantes no processo de seleção para o Curso de Formação de Soldados da PMES
, e por isso a continuidade do candidato,
sub judice
, no certame com inscrição no Curso de Formação, data ao impetrante a oportunidade de frequentar a Corporação, adentrar ao sistema de segurança do Estado, ter acesso a métodos de trabalho da PM, a armas e a condutas táticas, estratégicas, sigilosas etc. o que pode ensejar um enorme perigo para a sociedade. Desse modo, se existe suspeita, devidamente justificada e apurada pela comissão do concurso, de que o perfil social do autor não seja compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, deixar que o autor, em cognição sumária, frequente o curso é de extrema periculosidade para a PM e para a sociedade
”.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a desclassificação do candidato (no caso, o Agravado) pelo simples uso de substância entorpecente (“maconha”) na adolescência, aparentemente, é medida desarrazoada e desproporcional, capaz, por isso e em tese, de violar direito líquido e certo do Agravado.

Não se desconhece o entendimento de que o edital do concurso faz regra entre as partes, entretanto, cumpre mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, recentemente, em 04/10/2023, ao julgar o Tema 1.190, fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

“A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.”

Ora, se a Corte Suprema decidiu que, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, a condenação criminal transitada em julgado não impede a investidura em cargo público após aprovação em concurso, desde que observadas as particularidades do cargo, com muito mais razão se revela discrepante a contraindicação, em concurso, de candidatos na situação do Agravado, que tão somente declarou ter feito uso de droga na adolescência.

Inclusive vale mencionar que o STF há muito já havia decidido que a eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08), sendo que, na hipótese em exame, nem sequer há indicações de que o Agravado responda a inquérito ou ação penal por qualquer motivo, quiçá por envolvimento com drogas.

Em idêntico sentido, entendimento deste egrégio Órgão Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para admissão no curso de formação de 1º tenente do quadro de oficiais da área de saúde da polícia militar do estado do espírito santo (médico generalista). Etapa de investigação social. Candidata contraindicada. Afirmação que já experimentou maconha há vários anos. Eliminação aparentemente desarrazoável. Possibilidade de controle judicial do ato administrativo. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área de Saúde (médico generalista) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela graduação, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 11.1 a 11.12 do Edital nº 04/2022), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de ter tido “envolvimento passado ou presente, com (...). drogas, como usuário ou fornecedor” (item 11.5, alínea “b”). 2) A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo. 3) Conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 4)
Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o mandamus originário, demonstra que a não recomendação da impetrante agravada na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no certame decorreu exclusivamente do fato de ter declarado voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que experimentou maconha aos 20 (vinte) anos de idade, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado agravante (item 11.5, alínea “b”), revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal
. 5) Os exames toxicológicos, realizados pela agravada durante o transcurso do concurso público em 30/05 e 24/07/2023, também atestam que não foram detectadas drogas/metabólitos/substâncias psicoativas nas amostras colhidas pela recorrida, o que corrobora a inexistência de dependência química ou uso corriqueiro/recreativo de drogas pela candidata, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação da impetrante pela Administração Estadual para exercício de posto da área da saúde da carreira militar, que foi baseada exclusivamente em conduta isolada perpetrada em sua juventude, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes. 6) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5012452-55.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela egrégia Quarta Câmara Cível em 30.01.2024)
Sem grifo no original

Assim, dada a aparente desproporcionalidade e desarrazoabilidade da eliminação do candidato porque, há tempos, fez uso de substância entorpecente, de rigor a manutenção da Decisão recorrida nos termos em que fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, prejudicado o recurso de Embargos de Declaração (ID 5766239).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar